Tribunal: TJMT
Processo: 1004521-86.2019.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1004521-86.2019.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: SILVANO BEZERRA DA SILVA.
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A.
Data do Julgamento: 30/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA IDÔNEO - DISPENSABILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR - NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A determinação para apresentação de comprovante de residência no nome do reclamante, não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial.
2- Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência do comprovante de endereço em nome do reclamante não resulta no indeferimento da inicial.
3- Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.
4- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004521-86.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANO BEZERRA DA SILVA - CPF: 731.388.191-68 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA IDÔNEO - DISPENSABILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR -
NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
A determinação para apresentação de
comprovante
de
residência
no nome do reclamante, não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial.

2- Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência do comprovante de endereço em nome do reclamante não resulta no indeferimento da inicial.

3- Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

4- Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020